Tribunal: TJPA
Processo: 0800693-80.2017.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800693-80.2017.8.14.0133

APELANTE: ERIKA FERREIRA DA CUNHA

APELADO: GUAMA - TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. LEGITIMIDADE ATIVA PARA AJUIZAMENTO DE AÇÃO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA ENTRE AÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL. SUSPENSÃO DO PROCESSO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação da parte autora para afastar a extinção da ação individual por suposta litispendência com ação coletiva, determinando a devolução dos autos ao juízo de origem, com suspensão do processo até o julgamento da ação coletiva conexa (macrolide).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é cabível o julgamento monocrático da apelação pelo relator nos termos do art. 932, incisos III a V, do CPC; (ii) saber se há litispendência entre a ação coletiva e a ação individual, ou se é aplicável a suspensão da ação individual com base no art. 104 do CDC e na tese firmada no Tema 60 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão monocrática encontra amparo no art. 932 do CPC, por se tratar de entendimento consolidado nos tribunais superiores, o que autoriza o julgamento pelo relator.
4. O princípio da inafastabilidade da jurisdição assegura à parte o direito de propor ação individual, ainda que haja demanda coletiva com idêntico objeto.
5. Nos termos do art. 104 do CDC e conforme a tese firmada no Tema 60 do STJ, não há litispendência entre ações coletiva e individual; é cabível, contudo, a suspensão da ação individual para evitar decisões conflitantes.
6. A jurisprudência do STJ reafirma a legitimidade do ajuizamento de ação individual autônoma, mesmo quando em curso ação coletiva, não havendo falar em extinção por litispendência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a decisão monocrática do relator que aplica entendimento consolidado nos tribunais superiores, nos termos do art. 932, IV, do CPC.

2. Não há litispendência entre ação coletiva e ação individual fundada nos mesmos fatos e pedidos, sendo cabível a suspensão da ação individual até o julgamento da coletiva, conforme o art. 104 do CDC e a tese firmada no Tema 60 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 932, 337, §2º, e 1.021, §4º; CDC, arts. 81, parágrafo único, II e III, e 104; Lei nº 7.347/85, art. 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.110.549/RS (Tema 60), Rel. Min. Sidnei Beneti, Segunda Seção, DJe 14/12/2009; STJ, REsp 1.761.874/SC (Tema 1005), Rel. Min. Assusete Magalhães, Primeira Seção, DJe 01/07/2021; STJ, AgRg no Ag 1.400.928/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 13/12/2011.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Exma.(o) Sra.(o) Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
GUAMÁ - TRATAMENTO DE RESÍDUOS LTDA, REVITA ENGENHARIA S.A., VEGA VALORIZAÇÃO DE RESÍDUOS S.A. – VVR ESOLVI PARTICIPAÇÕES S/A
contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 23125124), que conheci do recurso e dei provimento, para determinar a devolução dos autos ao Juízo
a quo
, para tramitação regular, observada a suspensão do mesmo até o julgamento da macrolide.

Sustenta o agravante, inicialmente, a impossibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação, por ausência de enquadramento nas hipóteses excepcionais previstas nos incisos III a V do art. 932 do Código de Processo Civil, as quais autorizam o relator, de forma unilateral, a decidir sobre a admissibilidade ou mérito do recurso.

Invoca, para tanto, a disciplina do art. 1.011 do CPC, que condiciona o julgamento monocrático à ocorrência daquelas hipóteses, não sendo este o caso dos autos.

Argumenta que a decisão recorrida não apresenta fundamentação que justifique a apreciação isolada pelo relator, devendo, portanto, o recurso de apelação ter sido submetido à apreciação do órgão colegiado, sob pena de ofensa ao princípio do devido processo legal e da segurança jurídica.

Ultrapassado esse ponto, ainda que por força do princípio da eventualidade, defende o agravante a manutenção integral da sentença proferida em primeiro grau, ao argumento de que esta reconheceu corretamente a ausência de legitimidade ativa da parte autora da ação individual para pleitear indenização por danos morais decorrentes de suposto dano ambiental, pois se trata de direito difuso, de titularidade indeterminada, cuja tutela cabe, exclusivamente, aos legitimados previstos no art. 5º da Lei n. 7.347/85 e no art. 82 do Código de Defesa do Consumidor.

Pontua que não houve nos autos qualquer demonstração de especificidades fáticas ou danos em ricochete que conferissem à parte agravada legitimidade para demandar em juízo em nome próprio, em ação autônoma, sobre matéria já abrangida por ação coletiva em curso.

Ressalta que o pleito individual apenas reproduz os pedidos formulados na ação civil pública em trâmite, sem a mínima demonstração de prejuízo singular que lhe tenha sido causado de modo distinto ao da coletividade.

Ademais, o agravante assevera que o reconhecimento da litispendência, tal como decidido na sentença de primeiro grau, é medida necessária e coerente com o ordenamento jurídico, na medida em que impede a duplicidade de decisões e a insegurança jurídica decorrente de eventuais condenações múltiplas pela mesma causa de pedir.

Por fim, requer o afastamento da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, por entender que o presente agravo interno não possui caráter protelatório, mas constitui exercício legítimo do direito recursal, não se configurando litigância de má-fé. Cita jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que orienta pela inaplicabilidade automática da penalidade quando ausente comportamento temerário ou reiteração abusiva de recursos.

Ao final, requer: (i) o recebimento do agravo interno, com possibilidade de retratação pelo relator; (ii) a manifestação do agravado, em observância ao contraditório; (iii) o provimento do agravo, com a consequente cassação da decisão monocrática, determinando o julgamento colegiado da apelação interposta; (iv) alternativamente, a manutenção da sentença de primeiro grau, com o não conhecimento da apelação por ausência de legitimidade ativa; (v) subsidiariamente, a suspensão da ação individual nos termos do art. 104 do CDC e da tese firmada no Tema Repetitivo 60/STJ, até o julgamento final da ação coletiva correspondente; e (vi) o prequestionamento dos artigos 1.011 e 932, III a V do CPC, bem como dos arts. 5º da Lei n. 7.347/85 e 82 e 104 do CDC, para fins de eventual interposição de recurso especial ou extraordinário.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 24937101).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, conheço do presente Agravo Interno e passo à análise do mérito.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Consoante bem fundamentado na decisão agravada, reconheceu-se o acerto do provimento ao recurso, uma vez que, sob a ótica constitucional, revela-se indevida qualquer restrição ao livre e individual acesso do jurisdicionado ao Poder Judiciário nas hipóteses de lesão ou ameaça a direito, nos termos do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, que consagra o princípio da inafastabilidade da jurisdição.

É o chamado livre exercício do direito de ação que, como sabemos, é direito público subjetivo, genérico, abstrato e incondicionado, dado a todos, sem distinções e retaliações de qualquer espécie. Por ele, em outras palavras, todos têm acesso à justiça para pleitear tutela jurisdicional preventiva ou reparatória a lesão ou ameaça de lesão a um direito individual, coletivo, difuso e até individual homogêneo.

O princípio do direito de ação, também conhecido como princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional foi positivado no Brasil pela Constituição de 1946 e consta da Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, proclamada pela ONU (art. 10) e, ainda, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (San José, Costa Rica, art. 8º, 1).

Assim, julgo que é despropositada a extinção de uma ação individual baseada no fato de que há uma demanda coletiva embasada com o mesmo objeto sob a justificativa da ocorrência do fenômeno processual da litispendência por se tratar de claro empecilho posto ao exercício do sagrado e fundamental do direito de ação.

Somado a isso, deve ser afastada a litispendência entre as ações individual e a coletiva, já que o CPC, no art. 337, §2º dispõe três pressupostos para que uma ação seja considerada idêntica à outra: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido.

Por outro lado, o Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90, no seu art. 104 é expresso quanto à inexistência de litispendência entre as ações coletivas previstas no artigo 81, parágrafo único, incisos II e III, e as ações individuais, senão vejamos:

“Art. 81. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente, ou a título coletivo.

Parágrafo único. A defesa coletiva será exercida quando se tratar de:

(...)

II - interesses ou direitos coletivos, assim entendidos, para efeitos deste código, os transindividuais, de natureza indivisível de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base;

III - interesses ou direitos individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem comum.”

“Art. 104. As ações coletivas, previstas nos incisos I e II e do parágrafo único do art. 81, não induzem litispendência para as ações individuais, mas os efeitos da coisa julgada erga omnes ou ultra partes a que aludem os incisos II e III do artigo anterior não beneficiarão os autores das ações individuais, se não for requerida sua suspensão no prazo de trinta dias, a contar da ciência nos autos do ajuizamento da ação coletiva.”

Desta feita, não há como ser mantida a sentença, eis que, há muito que o STJ consolidou a sua jurisprudência sobre o tema (inocorrência de litispendência entre ações coletiva e individual), como pode se ver de um acórdão datado de 1999, ou seja, 21 anos atrás:

“PROCESSUAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CORREÇÃO MONETÁRIA - FGTS - LITISPENDÊNCIA - AÇÕES INDIVIDUAIS - INEXISTÊNCIA. Não há litispendência entre ação civil pública e as ações individuais. Mesmo já ajuizada a ação civil pública e concedida a liminar autorizando a correção monetária dos depósitos do FGTS, continua a existir o legítimo interesse processual dos autores. Recurso improvido.

(REsp 192.322/SP, Rel. Ministro GARCIA VIEIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/02/1999, DJ 29/03/1999, p. 104)”

Em 2011, no mesmo sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA E DEMANDA INDIVIDUAL. INOCORRÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA. 1. A existência de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público não impede o ajuizamento da ação individual com idêntico objeto. Desta forma, no caso não há ocorrência do fenômeno processual da litispendência, visto que a referida ação coletiva não induz litispendência quanto às ações individuais. Precedentes: REsp 1056439/RS, Relator Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal convocado do TRF 1ª Região), Segunda Turma, DJ de 1º de setembro de 2008; REsp 141.053/SC, Relator Ministro Francisco Peçanha Martins, Segunda Turma, DJ de 13 de maio de 2002; e REsp 192.322/SP, Relator Ministro Garcia Vieira, Primeira Turma, DJ de 29 de março de 1999. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no Ag 1400928/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 13/12/2011)”

Após, em 2014, mantinha mesmo posicionamento:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO DO FEITO EM FACE DA TRAMITAÇÃO DE AÇÃO COLETIVA NA JUSTIÇA FEDERAL. DESCABIMENTO. FACULDADE DO AUTOR DA AÇÃO INDIVIDUAL. ART. 104 DO CDC. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. PRECEDENTES. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte já manifestou entendimento de que a demanda coletiva para defesa de interesses de uma categoria convive de forma harmônica com ação individual para defesa desses mesmos interesses de forma particularizada, consoante o disposto no art. 104 do CDC (AgRg no REsp. 1.360.502/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 29.04.2013). Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Agravo Regimental da Rio Grande Energia S/A desprovido. (AgRg no REsp 1378987/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/04/2014, DJe 11/04/2014)”

Ademais, em recentíssima decisão do Tribunal da Cidadania proferida no julgamento do Tema 1005 - Resp repetitivo nº 1761874/SC, de relatoria da Min. Assusete Magalhães, restou expressamente consignado o entendimento pela inocorrência de litispendência entre ações coletiva e individual, nos termos da seguinte ementa:

PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA DE NATUREZA REPETITIVA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ADEQUAÇÃO DA RENDA MENSAL AOS TETOS DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 20/98 E 41/2003. VALORES RECONHECIDOS JUDICIALMENTE, EM AÇÃO DE CONHECIMENTO INDIVIDUAL, CUJO PEDIDO COINCIDE COM AQUELE ANTERIORMENTE FORMULADO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARA RECEBIMENTO DE PARCELAS DO BENEFÍCIO NA DATA DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDIVIDUAL. PRECEDENTES DO STJ. TESE FIRMADA SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.

(...)

IX.
A existência de ação coletiva não impede o ajuizamento de ação individual, por aquela não induzir litispendência, mas interrompe ela o prazo prescricional para a propositura da demanda individual.
Entretanto, ajuizada ação individual com o mesmo pedido da ação coletiva, o autor da demanda individual não será beneficiado pelos efeitos da coisa julgada da lide coletiva, se não for requerida sua suspensão, como previsto no art. 104 da Lei 8.078/90. X. Segundo a jurisprudência do STJ, "o ajuizamento de ação coletiva somente tem o condão de interromper a prescrição para o recebimento de valores ou parcelas em atraso de benefícios cujos titulares optaram pela execução individual da sentença coletiva (art. 103, § 3º, do Código de Defesa do Consumidor) ou daqueles que, tendo ajuizado ação individual autônoma, requereram a suspensão na forma do art. 104 do mesmo diploma legal. No caso em tela, o ajuizamento da Ação Civil Pública n. 0004911-28.2011.4.03.6183 não implica a interrupção da prescrição para o Autor, porquanto este optou por ajuizar 'Ação de revisão de benefício previdenciário com aplicação das Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003' (fl. 2e), e não pela execução individual da sentença coletiva" (STJ, AgInt no REsp 1.747.895/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 16/11/2018). (...) (REsp 1751667/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/06/2021, DJe 01/07/2021)

Ressalto, por oportuno, que em demanda semelhante a dos autos, a 2ª Turma de Direito Público deste Tribunal já se manifestou nessa direção:

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. “LIXÃO DE MARITUBA”. INEXISTÊNCIA DE LITISPENDÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1. Ajuizada Ação Civil Pública pelo Estado do Pará, não afasta o interesse processual de forma individual, para buscar a tutela judicial. Aquele que sente necessidade de obter, através do processo, a proteção ao interesse primordial, tem garantido o acesso à Justiça. 2. O direito de ação é uma garantia constitucional prevista no inciso XXXV do art. 5º da CF. Não se confundindo a ação coletiva com a individual, o interesse processual permanece, como previsto nas condições da ação no art. 17 do Código de Processo Civil. 3. Deve ser afastada a litispendência entre as ações individual e a coletiva, já que o CPC, no art. 337, §2º dispõe três pressupostos para que uma ação seja considerada idêntica à outra: mesmas partes, mesma causa de pedir e mesmo pedido. 4. O Código de Defesa do Consumidor - Lei nº 8.078/90, no art. 104, é expresso quanto à inexistência de litispendência entre as ações coletivas previstas no artigo 81, parágrafo único, incisos II e III, e as ações individuais. 5
. Impossibilidade de extinção do feito sob o fundamento de litispendência, no entanto, cabível a suspensão da ação individual, nos termos do art. 104 do CDC, para aguardar a conclusão da coletiva, primando pela segurança jurídica dos jurisdicionados. 6. Recurso conhecido e provido
.

(7234949, 7234949, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-10-04, Publicado em 2021-11-24)

Além do mais, esta ação individual traz pedido de pagamento de auxílio aluguel para sua mudança da área afetada, que me parece não constar na lide coletiva.

De outra banda, constatei que mereceu provimento ao apelo, na medida em que afastada qualquer possibilidade da ocorrência de litispendência no caso concreto, seja pela normativa constitucional do exercício do direito de ação, pela legislação regente da matéria, seja pela jurisprudência dominante do STJ.

Não se pode perder de vista que estamos tratando de legislações que formam um microssistema próprio de processos coletivos cuja interpretação há de ser sistêmica.

Digo isto por conta da real possibilidade de haver a suspensão das lides individuais até o julgamento da ação coletiva, notadamente porque, consoante repetitivos da Primeira e Segunda Seções do STJ (respectivamente REsp n. 1.110.549/RS - Tema 60, relator Ministro Sidnei Beneti, e REsp 1.353.801/RS - Tema 589, relator Ministro MAURO Campbell Marques), ajuizada ação coletiva atinente à macrolide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva.

A par disto, a causa de pedir entre as ações é idêntica, considerando que tanto a ação individual como a ação coletiva tratam de poluição/contaminação, bem como pretendem que as pessoas possivelmente afetadas sejam reparadas, ou seja, contemplam o pleito de danos morais.

Aqui mesmo, no TJPA, em diversos julgados de minha relatoria, apliquei o decidido no Tema repetitivo 60, do STJ, nos acórdãos nºs. 148.718, 148.719 e 148.720, dentre outros, na então 5ª Câmara Cível Isolada do TJPA, determinando a suspensão dos processos individuais multitudinários até o julgamento da macrolide, tal qual o caso dos autos.

Em qualquer circunstância (lide individual ou coletiva), o objeto sempre será a otimização da prestação jurisdicional prevenindo a atomização dos conflitos sociais, propiciando, no mais das vezes, tutela jurisdicional mais qualificada em vista de possível consideração de elementos contidos/apurados no feito coletivo, constituindo-se a ação relevante instrumento processual para reparação e prevenção de danos coletivos e, ainda, nos chamados os direitos individuais homogêneos que se referem a direitos individuais com dimensão coletiva, ou seja, aqueles que decorrem de lesões advindas de relações jurídicas massificadas/padronizadas, garantindo-se, sempre, a acessibilidade ao Judiciário.

Desta feita, conclui pela impossibilidade de extinção do feito sob o fundamento de litispendência, porém, constatei ser cabível a suspensão da ação individual, nos termos do art. 104 do CDC, para aguardar a conclusão da coletiva, primando pela segurança jurídica dos jurisdicionados, na direção da tese fixada no julgamento do Tema 60 pelo STJ, de que “Ajuizada ação coletiva atinente a macro-lide geradora de processos multitudinários, suspendem-se as ações individuais, no aguardo do julgamento da ação coletiva” (REsp 1110549/RS, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/10/2009, DJe 14/12/2009).

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 30/06/2025